Tribunal: TJMT
Processo: 1014151-93.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014151-93.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO NUNES SANTOS - CPF: 079.245.181-34 (RECORRENTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. SENTENÇA DE EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV DO CPC. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES DO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DO ÚLTIMO SAQUE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

Se há nos autos elementos que demonstram a desnecessidade na realização de perícia contábil, deve ser anulada a sentença de extinção do processo.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4° do Código de Processo Civil.

Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data do saque, de modo que o presente feito se encontra abarcado pela prescrição.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014151-93.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

João Antonio Nunes Santos

Recorrida(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 485, VI do CPC,
opino pela EXTINÇÃO do processo
, sem julgamento de mérito”.

O juízo
a quo
fundamentou a extinção do feito, na necessidade de realização de perícia contábil, vez que o cálculo apresentado na exordial foi produzido de forma unilateral.

Todavia, a sentença atacada, não deve prevalecer isto porque, analisando os autos se mostra desnecessária a realização da aludida perícia, vez que o presente feito se mostra abarcado pela prescrição.

Portanto, desconstituo a sentença de extinção.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, e anulo a sentença ora recorrida.

- DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares,

Passo a análise do mérito
nos moldes do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil,
pois a causa está madura para julgamento.

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendo Pares;

O Recorrido suscitou nas contrarrazões recursais preliminar de ilegitimidade passiva, no entanto, é incontroverso a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação, vez que se discute uma suposta má gestão da instituição bancária na administração dos recursos do PASEP do Reclamante.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA N. 42/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais contra o Banco do Brasil alegando, em suma, que sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, administrada pelo réu, deixou de receber a devida atualização monetária.

II - O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. (fls. 75-78).

III - Na hipótese dos autos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, em virtude da não ocorrência dos devidos depósitos, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

IV - No entanto, a presente lide versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados, a exemplo da ausência de atualização monetária da conta do PASEP.

V - Nessas situações, o STJ conclui que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil e, por consequência, a competência é da justiça comum estadual, em atenção à Súmula n. 42/STJ.
No mesmo sentido: REsp n. 1.874.404, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 1/6/2020; no REsp n. 1.869.872, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 29/5/2020 e no REsp n. 1.852.193, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 5/2/2020.

VI - Outrossim, não se aplica a Súmula n. 77/STJ, uma vez que a hipótese da referida Súmula não se enquadra à vexata quaestio, e nem se dirige ao Banco do Brasil.

VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1890323 MS 2020/0209117-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

-

M É R I T O

Colendos Pares,

O presente feito se trata de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Moral cujo o Reclamante alega, em síntese, que é servidor público e possui cadastro no PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor.

Afirma que, ao realizar o saque de sua cota do PASEP, deparou-se com o valor de R$ 655,00, o qual alega ser irrisório, pois o Banco Reclamado que administrava os recursos não aplicou as devidas atualizações e correções sobre o valor.

Da análise dos autos, verifico que, no extrato PASEP, colacionado a exordial, que o último saque efetuado pelo Reclamante, ora recorrente, ocorreu em 25/04/2002, no valor de R$ 655,00, data que foi reformado e sacou a integralidade do saldo, mediante crédito em sua conta corrente, em que se inicia a contagem do prazo prescricional.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é decenal, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que foi realizado o saque à data do ingresso da ação judicial.

Portanto, o termo inicial da contagem do prazo surge da ciência dos fatos pelo titular do direito violado, como preleciona a
Teoria da Actio Nata
. Ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos entre a data em que o Autor conheceu do fato (saque), em 25/04/2002, quando efetuou o levantamento da totalidade do saldo, e a data do ajuizamento da ação (10/06/2022), impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial, em casos análogos:

DIREITO CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

I - O prazo prescricional para o ajuizamento de ações que visem a apurar desfalques ocorridos nas contas do Fundo PIS /PASEP é de dez anos, consoante disposição contida no art. 205 do CC, iniciando-se sua contagem a partir do conhecimento do fato e da extensão de suas consequências (teoria da actio nata), in casu, da data em que foi realizado o saque do montante à disposição do autor no aludido fundo.

II - Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07002485220208070001 DF 0700248-52.2020.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP ( PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva.

2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica.

4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição.

5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso abaixo transcritas:

DIREITO PÚBLICO – TRABALHISTA – RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE PIS /PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS APOSENTADAS. ART. 4º, § 1º, II, LC Nº 26/75 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ENTRE A SENTENÇA E O APELO – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO – DATA DA APOSENTADORIA – LC 26/74, ARTIGO 4º, § 1º, II – NÃO OCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO ESTADO AO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Inexistindo na sentença fundamentos expressos sobre o tema trazido a debate em sede recursal, o apelo carece de dialeticidade, não merecendo, pois, conhecimento.

2. No tocante à prescrição, a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, no momento de sua aposentadoria, é que se passa a contar o prazo prescricional, pois é nesse instante que ela tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 26/75.

3. Carece de interesse processual a parte que requer o arbitramento de honorários advocatícios quando a sentença de forma correta, os arbitra em favor da parte que obteve êxito.

(TJ-MT - APL: 00146449020108110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/03/2018)

DIREITO PÚBLICO – TRABALHISTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE PIS /PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ART. 4º, § 1º, INCISO II, LC 26/75 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO – DATA DA APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA DE APENAS DUAS SERVIDORAS, HÁ MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUANTO ÀS DEMAIS AUTORAS – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PASEP – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A ESSAS AUTORAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. No tocante à prescrição, a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, no momento de sua aposentadoria, é que se passa a contar o prazo prescricional, pois é nesse instante que ela tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 26/75.

2. Pela teoria da causa madura, tem-se que se causa versar questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 4º do CPC.

3. Se as Autoras que não tiveram o direito em questão (PASEP) alcançado pela prescrição quinquenal, não juntaram os documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos essenciais para ter direito a essa cobrança, a saber, o vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso, a condição de servidoras aposentadas e o salário mensal de, no máximo, dois salários mínimos, imperiosa é a improcedência da ação.

(TJ-MT - APL: 00295309420108110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/03/2019)

DIREITO PÚBLICO – TRABALHISTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE PIS /PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ART. 4º, § 1º, INCISO II, LC 26/75 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO – DATA DA APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA DE APENAS DUAS SERVIDORAS, HÁ MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUANTO ÀS DEMAIS AUTORAS – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PASEP – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A ESSAS AUTORAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. No tocante à prescrição, a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, no momento de sua aposentadoria, é que se passa a contar o prazo prescricional, pois é nesse instante que ela tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 26/75.

2. Pela teoria da causa madura, tem-se que se causa versar questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 4º do CPC.

3. Se as Autoras que não tiveram o direito em questão ( PASEP) alcançado pela prescrição quinquenal, não juntaram os documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos essenciais para ter direito a essa cobrança, a saber, o vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso, a condição de servidoras aposentadas e o salário mensal de, no máximo, dois salários mínimos, imperiosa é a improcedência da ação.

(TJ-MT - APL: 0029530942010811004146812017 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PASEP – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO PRESCRIÇÃO DECENAL – APOSENTADORIA – TERMO INICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para se pleitear o valor que deveria ser depositado no fundo PIS /PASEP é de cinco anos e por ser relação jurídica de trato sucessivo, prescreve-se apenas os últimos cinco anos antes da aposentadoria.

2. Considerando que a aposentadoria da apelante ocorreu em 27/01/2012 e a ação foi interposta em 26/04/2017, é imperioso o reconhecimento do instituto da prescrição. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 10020542320178110040 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PASEP – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO PRESCRIÇÃO DECENAL – APOSENTADORIA – TERMO INICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para se pleitear o valor que deveria ser depositado no fundo PIS /PASEP é de cinco anos e por ser relação jurídica de trato sucessivo, prescreve-se apenas os últimos cinco anos antes da aposentadoria.

2. Considerando que a aposentadoria da apelante ocorreu em 27/01/2012 e a ação foi interposta em 26/04/2017, é imperioso o reconhecimento do instituto da prescrição.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 10020542320178110040 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO COBRANÇA DE PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - SUSPENSÃO DOS AUTOS - TEMA 1550 – ALUSIVO SOMENTE OS CASOS EM QUE TIVER O BANCO DO BRASIL COMO PARTE – PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA – TERMO INICIAL DATA DA APOSENTADORIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

A discussão travada nos Recursos Especiais nºs 1.895.936/TO e 1.895.941/TO, sobre a contagem do prazo prescricional e o termo inicial para a contagem desse prazo se refere ao caso de reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, não afetando o caso dos autos.

No tocante à prescrição, a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, no momento de sua aposentadoria, é que se passa a contar o prazo prescricional, pois é nesse instante que ela tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 26/75.

No caso a agravada foi aposentada pelo ato nº 17.009/2017 (diário oficial do Estado de Mato Grosso), publicado na data de 30 de março de 2017, e portanto ao que tudo indica não prescreveu o seu direito ao recebimento do PASEP.

(TJ-MT 10089088020228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – INSTITUIÇÃO GESTORA – BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – CONHECIMENTO DO EVENTO DANOSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação que versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, não há falar na inclusão da União no polo passivo da ação, o que afasta a competência da Justiça Federal, de modo que deve figurar no polo passivo da demanda o Banco do Brasil e, portanto, a competência é da Justiça Estadual.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, observado o disposto no art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria. O termo inicial do prazo prescricional é conhecimento do evento danoso pelo beneficiário.

(TJ-MT 10217087720218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que afasta a preliminar ilegitimidade passiva ad causam.

Tratando-se o agravo de instrumento de recurso secundum eventum litis, não se pode pretender que nele se conheça de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

(TJ-MT 10019562220218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PASEP E ABONO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEORIA DA ACTIO NATA. LESÃO QUE OCORRE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A AUTORA PODERIA LEVANTAR O VALOR VINCULADO À SUA CONTA PASEP. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS NO PERÍODO QUE ANTECEDE AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em prescrição. No tocante ao PASEP, o termo inicial da prescrição flui a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta, que se dá no momento da sua aposentadoria. Isso porque, é no momento da aposentação que a parte tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4.º, § 1.º, da Lei Complementar n.º 26/75. De igual modo, o abono de permanência, por se tratar de benefício vencível mês a mês, possui natureza remuneratória de trato sucessivo, de sorte que a prescrição atinge apenas as prestações referente ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula n.º 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aliás, é firme a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas, pois, apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação. No caso concreto, não há qualquer indicação de requerimento administrativo e de negativa expressa pela Administração quanto ao pagamento do abono permanência, não havendo se falar em prescrição do fundo de direito.

2. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente ZULEIDE ROCHA DE OLIVEIRA pleiteia diferença de valores relativos à sua conta vinculada ao PASEP, bem como o recebimento dos valores correspondente ao abono de permanência, haja vista a sua permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação.

3. Pelo o que consta na exordial, extremamente genérica, a demandante afirma que após a sua aposentadoria, dirigiu-se até o Banco do Brasil para retirar o extrato de sua conta vinculada ao PASEP, ocasião em que verificou a existência de “um valor bem menor do que o devido”. Segundo consta da exordial, a demandante “possui direito dos valores totais de sua conta poupança ( PIS/APSEP) a partir do cadastramento que foi no ano de 1986 até o ano de 1988 e que estes valores sejam atualizados”.

4. Ocorre que não há maiores informações quanto à alardeada diferença. Não há informações sobre o valor correto que deveria estar depositado, muito menos a indicação do suposto erro de cálculo, isto é, qual a origem da suposta diferença.

5. Há simples menção da existência de depósito em valor inferior ao devido, sem, contudo, indicar qual o valor correto ou maiores esclarecimentos da origem da suposta diferença.

6. Além disso, não fora juntado aos autos as fichas financeiras anteriores à 1994. Desse modo, inviável a verificação do preenchimento dos requisitos, pela demandante, para o recolhimento do PASEP no período indicado na exordial. Não suficiente, o extrato colacionado na exordial também comprova a existência de atualização monetária do valor depositado.

7. De igual modo, não há provas do preenchimento, pela Recorrente, de todos os requisitos para a aposentadoria em período anterior à 04/02/2010, quando houve a publicação da aposentação. Ora, além do tempo total de contribuição, a legislação também exige outros requisitos, tais como idade mínima, tempo de contribuição em efetivo exercício do magistério, tempo de serviço público e tempo mínimo no cargo em que se dará a aposentadoria. Pelos documentos que constam dos autos, a demandante nasceu em 1959, de sorte que em 2002, quando alega que preencheu todos os requisitos para aposentadoria, contava com 43 (quarenta e três) anos de idade, em descompasso com a exigência prevista no art. 40, § 1.º, III, a c/c § 5.º da CF/88, consoante redação vigente à época.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 00301042020108110041 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 27/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2021)

Assim, resta evidente a prescrição do direito pretendido pelo Autor, impondo-se a extinção do feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
de ofício
,
RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
e julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023